Tribunal: TJES
Processo: 5006818-49.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Requerimento de Reintegração de Posse
Data de julgamento: 2022-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006818-49.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MANOEL CANDAL DA COSTA e outros
AGRAVADO: ESPÓLIO DE JOÃO CALDELLAS DOS SANTOS e outros (2)
RELATOR(A
):JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 005 - Gabinete Des. RONALDO GONÇALVES DE SOUSA - RONALDO GONCALVES DE SOUSA - Vogal / 013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO

Nº
5006818-49.2021.8.08.0000

A
GRAVA
NTE
:

MANOEL CANDAL DA COSTA E ELIANA DE CARVALHO COSTA

A
GRAV
ADO
:
ESPÓLIO DE JOÃO CALDELLAS DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO: DR. ERILDO MARTINS NETO

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATÓRIO

MANOEL CANDAL DA COSTA
e
ELIANA DE CARVALHO COSTA
,
manejam agravo de instrumento face a decisão que revogou decisão anterior que lhes garantia a reintegração de posse de imóvel em ação reintegratória movida face a Maria das Neves Ribeiro de Carvalho e André Nunes Teixeira
.

Aduzem os Recorrentes (i) serem possuidores pacíficos e públicos de imóvel medindo 43.627 m2, há mais de 20 anos, lá realizando o plantio de abacaxi e mandioca; (ii) o Juízo
a quo
proferiu a decisão recorrida no processo nº 0003420-36.2008.8.08.0069, onde é autor o
ESPÓLIO DE JOÃO CALDELLAS DOS SANTOS
e onde não são partes os Recorrentes; (iii) cassou o Juízo
a quo
decisão liminar proferida após audiência de justificação, desconsiderando situação jurídica estabilizada; (iv) violação ao artigo 7º, 8º e 10, do CPC; (v) necessidade de prova técnica a definir as áreas dos imóveis em litígio.

O recurso fora recebido apenas no efeito devolutivo.

Em contrarrazões, afirmam os Agravados, em síntese, a existência de ações outras, com trânsito em julgado, em que o direito sobre a área lhes foi concedido, pugnando pela manutenção da decisão recorrida.

Eis o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Des. Relator.

Acompanho o E. Relator, para
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso.

VOTO VENCEDOR

MANOEL CANDAL DA COSTA
e
ELIANA DE CARVALHO COSTA
,
manejam agravo de instrumento face a decisão que revogou decisão anterior que lhes garantia a reintegração de posse de imóvel em ação reintegratória movida face a Maria das Neves Ribeiro de Carvalho e André Nunes Teixeira
.

Aduzem os Recorrentes (i) serem possuidores pacíficos e públicos de imóvel medindo 43.627 m2, há mais de 20 anos, lá realizando o plantio de abacaxi e mandioca; (ii) o Juízo
a quo
proferiu a decisão recorrida no processo nº 0003420-36.2008.8.08.0069, onde é autor o
ESPÓLIO DE JOÃO CALDELLAS DOS SANTOS
e onde não são partes os Recorrentes; (iii) cassou o Juízo
a quo
decisão liminar proferida após audiência de justificação, desconsiderando situação jurídica estabilizada; (iv) violação ao artigo 7º, 8º e 10, do CPC; (v) necessidade de prova técnica a definir as áreas dos imóveis em litígio.

O recurso fora recebido apenas no efeito devolutivo.

Em contrarrazões, afirmam os Agravados, em síntese, a existência de ações outras, com trânsito em julgado, em que o direito sobre a área lhes foi concedido, pugnando pela manutenção da decisão recorrida.

Como visto, pretendem os Recorrentes a suspensão dos efeitos da decisão recorrida, que revogou decisão liminar anterior em que assegurada a reintegração de posse dos Autores-Agravantes em imóvel que afirma ser possuidores mansa, pacífica e publicamente, há mais de 20 anos.

Contudo, conforme deixei assente me minha manifestação inicial nestes autos, a leitura da decisão recorrida revela que o Juízo
a quo
observou a existência de todo um contexto a envolver o imóvel objeto da lide, que teria sido
omitido pelos Agravantes
na ação reintegratória de origem.

De plano observo que ao contrário do afirmado pelos Agravantes a decisão recorrida fora proferida no âmbito da ação nº 0005015-16.2015.8.08.0069, em que são partes Autoras os Agravantes e não autos do processo nº 0003420-36.2008.8.08.0069, como aludido, que apenas serviu de fundamento ao Juízo
a quo
.

Seguindo, em sua decisão considerou o Magistrado a existência de várias ações outras, aparentemente a envolver o imóvel vertido na ação
a quo
, que faria parte de gleba maior de terra que já havia sido objeto de ações judiciais de usucapião e de reintegração de posse,
julgadas em favor do
ESPÓLIO DE JOÃO CALDELLAS DOS SANTOS,
ora Agravado
.

Ponderou o Juízo
a quo
que “
no processo nº 0003420-36.2002.8.08.0069 foi prolatada sentença, fls. 309/314, datada de 25 de agosto de 2011, julgando procedente o pedido contido na inicial, reintegrando definitivamente os autores João Caldellas dos Santos e Ruth Vieira Caldellas na posse do imóvel
(...)”

Ponderou, também, que “
no processo nº 0003663-02.2002.8.08.0069, foi proferida sentença, fls. 540/549, datada de 25 de agosto de 2011, julgando improcedente o pedido exordial feito por João Porto de Carvalho e Alvarina Rozinda de Carvalho
.”

Destacou o Magistrado que as pessoas de João Porto de Carvalho e Alvarina Rozinda de Carvalho, acima mencionadas, são pais da Autora-Agravante e Eliana de Carvalho Costa, fazendo constar que, segundo o que se extrai daquele feito, estavam tais partes cientes de que
sua posse decorria de mero comodato
.

E mais, registrou o Magistrado que “
foi lavrado um Auto Circunstanciado, nos processos números 0001732-53.2013.8.08.0069, 0001136-64.2016.8.08.0069 e 00040001-31.8.08.0069, constando que a área indicada na inicial faz parte de uma área maior (ÁREA 2), correspondente a 179.413,00m2, ficando reconhecido no processo nº 0003420-36.2002.8.08.0069, que João Caldellas dos Santos e Ruth Vieira Caldellas são os possuidores das ÁREAS 1, 2 e 3.
”, realidade que estaria a retratar que
a área objeto da ação de origem encontra-se englobada pelas decisões judiciais há muito proferidas.

Por fim, ponderou o Magistrado ao revogar a decisão liminar, que a ação de origem “
foi ajuizada menos de 4 (anos) anos da prolação da sentença proferida no feito nº 0003420-36.2002.8.08.0069 que reintegrou definitivamente os autores João Caldellas dos Santos e Ruth Vieira Caldellas na posse do imóvel descrito na exordial, autorizando exercer o poder fático de ingerência socioeconômica sobre as referidas áreas, determinando a expedição de mandado de reintegração de posse. Verifico ainda, que a parte autora
não informou ao juízo
, quando do ajuizamento, a respeito dos julgamentos do
s
processos indicados acima,
tendo omitido tais informações
.”
(grifei)

Assim, ponderou o Juízo que a decisão agravada “
baseia-se em sentenças proferidas em ação de usucapião e de reintegração de posse,
ambas transitadas em julgado
, e em atos judiciais proferidos em
outras ações possessórias
,
nas quais há identidade de partes e o direito dos embargantes por meio de seus antecessores
não foi
judicialmente reconhecido
, sendo assim, não há que se falar em fator surpresa ou valoração de prova produzida em outros autos
.” (grifei)

Nesse contexto, em nome da segurança jurídica e visando evitar judiciais conflitantes em relação aos processos nº 0003420-36.2002.8.08.0069 e 0003663-02.2002.8.08.0069, revogou o Magistrado a decisão que originalmente reintegrava os Agravantes na posse de imóvel.

Diante de toda essa realidade, reafirmo que não vejo nos autos razão jurídica forte o suficiente a impor contrariedade em relação à decisão recorrida, que embasa-se em um contexto muito mais amplo do que aquele retratado pela Recorrente, e que claramente existe entorno do caso dos autos, contexto no qual se inserem decisões judiciais já transitadas em julgado e que foram omitidas quando do manejo da ação
a quo
.

Veja-se que toda essa circunstância vertida na decisão recorrida, ou seja, a existência de processos outros a envolver a área objeto da lide, a existência de decisões judiciais já transitadas em julgado e mesmo o fato de que toda essa circunstância fora omitida pelos Autores-Agravantes na ação de origem, não foi negada no presente instrumento.

Ademais, acresça-se que mesmo fundando-se o Juízo
a quo
em uma gama de decisões, fazendo menção expressa a inúmeras ações outras a envolver o caso em sua concretude, nada trouxeram de concreto os Agravantes a permitir elidir as razões da decisão recorrida, assim como não trouxeram à colação sequer cópia das decisões mencionadas, não colacionando, ainda, o contexto no qual a decisão recorrida restou proferida nos autos de origem, sequer permitindo aferir as violações processuais arguidas.

Assim, não vejo nos autos razões fáticas ou jurídicas a permitir dissentir do Juízo
a quo
na decisão recorrida, conheço, mas
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

EMENTA

A
GRAVO DE INSTRUMENTO.
REINTEGRAÇÃO DE POSSE. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS.
DECISÕES EM PROCESSOS ANTERIORES JÁ TRANSITADAS EM JULGADO
.
RECURSO CONHECIDO E
NÃO
PROVIDO.

I - Não se vislumbra nos autos razão jurídica forte o suficiente a impor contrariedade em relação à decisão recorrida, que embasa-se em um contexto muito mais amplo do que aquele retratado pela Recorrente, e que claramente existe entorno do caso dos autos, contexto no qual se inserem decisões judiciais já transitadas em julgado e que foram omitidas quando do manejo da ação
a quo
.

II - Mesmo fundando-se o Juízo
a quo
em uma gama de decisões, fazendo menção expressa a inúmeras ações outras a envolver o caso em sua concretude, nada trouxeram de concreto os Agravantes a permitir elidir as razões da decisão recorrida.

III - Correta a decisão a quo que, em nome da segurança jurídica e visando evitar judiciais conflitantes em relação aos processos nº 0003420-36.2002.8.08.0069 e 0003663-02.2002.8.08.0069, revogou a decisão que originalmente reintegrava os Agravantes na posse de imóvel.

IV – Recurso conhecido e não provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.